Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA E AMEAÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES POR CRIMES GRAVES. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a ex-companheira, para a garantia da ordem pública, em razão de sua periculosidade, demonstrada nos autos, mormente pela existência de condenações definitivas por crimes graves em seu desfavor, o que não o impediu de praticar novos delitos e indica a necessidade de maior rigor do estado, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.